Tribunal: TCU
Processo: 017.575/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6004/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.575/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Massud de Lima (XXX.700.274-XX); Gustavo Bruno de Freitas Paulo (XXX.943.634-XX); Hericka Karla Alencar de Medeiros Wellen (XXX.350.814-XX); Kleber Urbano dos Santos (XXX.290.294-XX); Leno Pereira Ferreira (XXX.257.944-XX); Liliane Azevedo Rodrigues (XXX.853.674-XX); Maria Gleyciane da Silva (XXX.894.654-XX); Maria Jose Campos Faustino da Silva (XXX.372.584-XX); Silvana Santana Gomes (XXX.652.204-XX); Wilson Simonal Pinto (XXX.434.844-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.